Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO.

1. Descabida a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.